Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-21.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001713-21.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA - CPF: 011.707.051-38 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1001713-21.2025.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAS DE CÁCERES.

EMBARGANTE
:
BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA.

EMBARGADO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 2 A 6/10/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela reclamante contra acórdão da Turma Recursal que manteve a sentença de improcedência em pedido de anulação de auto de infração de trânsito, lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB.

A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que o auto de infração registrou ausência de sinais de alteração da capacidade psicomotora, e requer a modificação do acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para eventual recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente; (ii) estabelecer se é admissível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de declaração nos juizados especiais é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento da Turma Recursal, conforme art. 49 da Lei no 9.099/1995 e Enunciado 85 do FONAJE.

A oposição fora do prazo legal implica intempestividade, circunstância que impede o conhecimento dos embargos.

Ainda que fossem tempestivos, os embargos de declaração não podem ser admitidos com finalidade exclusiva de prequestionamento para recurso extraordinário, conforme estabelece o Enunciado 125 do FONAJE.

A reiteração de recursos protelatórios sujeita a parte à aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração em face de acórdão de Turma Recursal inicia-se da data da sessão de julgamento.

Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não podem ser conhecidos.

Não se admite a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 49; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamante contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito no DT00FX30KO, lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que não foi analisado ponto central arguido desde a inicial: que o próprio Auto de Infração registra expressamente que a condutora "
não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora
".

Argumenta que, diante dessa anotação, inexistiria suporte fático para a autuação.

Requer o acolhimento dos embargos para ser sanada a omissão e, caso acolhida a tese, seja modificado o julgado, reconhecendo-se a ilegalidade da autuação. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso Extraordinário.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que os embargos de declaração
não
devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 311311856.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85 do FONAJE preleciona: "
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)
".

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUI A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido
(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (grifei).

No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu em sessão realizada entre os dias 18 a 21/08/2025 (Plenário Virtual), conforme consta no acórdão embargado.

Assim, considerando que a sessão se encerrou em 21/08/2025,
o prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos embargos de declaração iniciou-se no dia útil seguinte (22/08/2025) e encerrou-se em
28/08/2025
, já descontados os dias sem expediente forense.

Contudo, os embargos de declaração foram opostos em 29/8/2025 (ID 310811392), ou seja, fora do prazo legal, conforme certificado no ID 311311856), o que configura sua intempestividade.

Ainda que assim não fosse, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125 do FONAJE prescreve: "
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)
".

Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, eis que INTEMPESTIVOS.

Advirto a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025